Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-32.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 458.958.131-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA SOLANGE DOS SANTOS em face da decisão prolatada pela MM.ª JUÍZA DA 4ª VARA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1002814-03.2019.8.11.0007 (PJE), objetivando que os Agravados fossem compelidos a lhe fornecerem os fármacos (LYRICA 150mg, VENZER 16/12,5 mg e NOCTIDEN 10mg), para tratamento de suas patologias, uma vez que foi diagnosticada com herpes zoster (CID: B02), osteoporose (CID: M 81.9) e dor crônica (CID: R 52.1).

Argumenta a Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que restou demonstrado nos autos a urgência e necessidade dos medicamentos, ainda, consta nos autos receituário médico prescrevendo a impossibilidade da substituição dos aludidos medicamentos.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, objetivando que os Agravados sejam compelidos ao fornecimento dos fármacos, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da liminar pleiteada.

A liminar restou
deferida
por meio da decisão prolatada no ID 9202991.

O Juízo de Origem prestou informações no ID 11185469.

Em contrarrazões (ID 39808451), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do presente recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 54087494), para confirmar a decisão liminar proferida pelo relator.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020